Tribunal: CARF
Processo: 10880.933631/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933631/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.208 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
HQ DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS CONFESSADOS EM
DCTF OU DCOMP. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do direito da Fazenda constituir crédito
tributário quando os débitos foram espontaneamente confessados em DCTF ou
DCOMP.
DESPACHO DECISÓRIO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS DA
DCOMP. INOCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para o Despacho Decisório homologar ou não a compensação
declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos contados da data da entrega da
DCOMP, data em que ocorre a homologação tácita.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933631/2013-25
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933631/2013-25

O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito pagamento indevido IRPJ efetuado em 31/05/2006. Transcrevo parcialmente,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação referente a
débitos de IRPJ e CSLL (código de receita 2362, PA outubro de 2006, e código de
receita 2484, PA dezembro de 2006) apresentada por meio do PER/DCOMP no
41874.92247.110510.1.3.04-0899 (fls. 02 a 06), transmitida em 11/05/2010, através da
qual a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (PA 30/04/2006 - Valor do Crédito Original
R$ 44.690,90).
2. De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 057875219
proferido pela DERAT São Paulo e emitido em 02/08/2013 (fl. 07), não foi
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado,
pois não haveria crédito para isso.

3. A ciência do despacho decisório foi registrada com data de 14/08/2013 (fl.
68), e o interessado protocolizou a Manifestação de Inconformidade em 13/09/2013
(fl. 13).
4. Na manifestação de inconformidade (fls. 13 a 18), juntamente com os
documentos (fls. 19 a 67), o contribuinte basicamente alega que os valores exigidos
decaíram uma vez que o Despacho Decisório é de 15/08/2013 e os débitos se referem
a outubro e dezembro de 2006. Utiliza como base o parágrafo 4o, do art. 150, do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966.
(...)
5. Complementa a alegação informando que, qualquer que seja o critério de
determinação do termo a quo, a contagem do prazo de 5 anos já teria expirado.
17. Inconteste que os supostos débitos consignados por meio do Despacho
Decisório, referentes aos períodos de outubro e dezembro de 2006, não podem
ser exigidos, tendo em vista a ocorrência da decadência. Ora, considerando o
disposto no parágrafo 4° transcrito acima, os prazos para a Receita Federal
cobrar as exações em comento se encerraram nos meses outubro e dezembro de
2011, respectivamente.
18. Mesmo que se afirme que os débitos cobrados são meras estimativas
mensais de IRPJ e CSLL e que o fato gerador dos tributos cobrados na
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933631/2013-25

realidade ocorreu em 31 de dezembro de 2006, ainda assim os débitos
cobrados encontrar-se-iam fulminados pela decadência, pois, nessa hipótese,
ambos os prazos se encerrariam em 31 de dezembro de 2011.
19. Igualmente ineficaz seria a tese de que no caso em análise aplicar-se-ia o
disposto no artigo 173, I, do CTN, sob o argumento de que o lançamento
poderia ser realizado de ofício a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso porque, ainda
assim, o termo final do prazo decadencial seria deslocado para 31 de dezembro
de 2012.
6. Por fim, alega que sempre agiu de boa-fé e extrema diligência e que teve os
créditos pleiteados indeferidos sem os créditos “terem sido analisados ou sequer
solicitados os documentos que comprovam a sua existência. (...) Tanto é assim que, na
sua DIPJ 2007, ano-base 2006, ela demonstra que sequer apurou débitos de
estimativa de IRPJ no mês de abril de 2006.”
7. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 79 a 90 do presente processo (Acórdão no 12-95.270, de 28/12/2017 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão
sem ementa.
No voto, a decisão esclareceu que são distintos os institutos da decadência e da
prescrição. Que a decadência, em última análise, significa a perda do poder de lançar o crédito
tributário, ao passo que a prescrição corresponde à perda do poder de obrigar o devedor a pagar o
crédito tributário constituído. Que a alegação da interessada versa sobre prescrição e não sobre
decadência.
Frisou que a constituição do crédito executado ocorreu por meio da confissão dos
débitos pelo contribuinte, mediante a apresentação da PER/DCOMP, conforme parágrafo 6o, do art.
74, da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, e, ao mesmo tempo, conforme § 2o desse mesmo artigo,
foi extinto sob condição resolutória. Acrescentou que a Fazenda Nacional, segundo § 5o, teria 5 anos
para se manifestar sobre essa extinção.
Esclareceu que o interessado transmitiu a PER/DCOMP em 11/05/2010. Assim, a
compensação dos débitos só estaria tacitamente homologada em 11/05/2015. Como a ciência do
Despacho Decisório havia ocorrido em 14/08/2013, não se verificava a perda do direito da
Autoridade Tributária de restabelecer o crédito.
Quanto à alegação de que não houvera análise ou sequer solicitação de documentos
de comprovação de existência do crédito, ponderou que, conforme o art. 65 da IN RFB no 900/2008
(cuja redação é adotada no art. 76, da IN RFB No 1.300/2012), a autoridade competente pode
solicitar a prestação de informações e a realização de diligências, em caso de dúvidas quanto à
existência ou o valor do crédito pleiteado. Que, no caso concreto, não houvera necessidade, já que,
na análise dos sistemas da RFB, verificara-se que o pagamento realizado já estava alocado a um
débito. (fl. 78).
Reproduziu parte do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, que fixa entendimento da
necessária retificação de DCTF para o reconhecimento do direito creditório. Ressaltou que a DIPJ
não é considerada instrumento eficaz à confissão de dívidas tributárias. Conclui que não aproveitava
à interessada a simples apresentação de DIPJ para a comprovação do erro alegado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933631/2013-25

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2018 (Ciência Eletrônica
por Decurso de Prazo à fl. 94), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 05/04/2018
(recurso às fls. 97 a 105, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 96).
Nele retoma a tese da decadência, já que foi cientificado do Despacho Decisório
em agosto de 2013 e os débitos compensados são de outubro e dezembro de 2006.
Quanto ao pagamento indevido alega que, num primeiro momento, ao calcular sua
estimativa de IRPJ referente a abril de 2006, apurou valor a pagar de R$ 44.690,90, recolhido
por DARF em 31/05/2006. Revisando a apuração, em 2010, concluiu que tal valor não era
devido, apresentando então a DCOMP em litígio. Não apresenta novos documentos
comprobatórios.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente, a interessada alega decadência do direito da Fazenda sobre os
débitos que pretende compensar. Porém, a declaração de compensação é confissão de dívida,
conforme dispõe o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
10.833/2003 (“§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”). Então, se os
débitos não foram constituídos anteriormente por DCTF (informação que não consta no
processo), o foram através da DCOMP. Em qualquer dos casos, foram constituídos por iniciativa
do contribuinte. Não há que se falar, portanto, na decadência do direito da Fazenda de constituir
o crédito tributário.
Nessa matéria, não há o que reparar no acórdão recorrido, cujo trecho pertinente
do voto transcrevo abaixo:
DA PRESCRIÇÃO
10. Por oportuno, cumpre esclarecer que os institutos da decadência e da
prescrição constituem institutos distintos. A decadência, em última análise, significa a
perda do poder de lançar o crédito tributário, ao passo que a prescrição corresponde à
perda do poder de obrigar o devedor a pagar o crédito tributário constituído.
11. Portanto, a alegação da interessada versa sobre prescrição e não sobre
decadência.
12. Antes de mais nada, é importante verificar que, conforme parágrafo 2o, do
art. 74, da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, a constituição do crédito executado
ocorreu por meio da confissão dos débitos pelo contribuinte, mediante a apresentação
da PER/DCOMP, conforme parágrafo 6o, do art. 74, da Lei 9.430 de 27 de dezembro
de 1996, e, ao mesmo tempo, conforme § 2o desse mesmo artigo, foi extinto sob
condição resolutória. Acrescenta-se ainda que a Fazenda Nacional, segundo § 5o, teria
5 anos para se manifestar sobre essa extinção. Portanto, não há que se falar em
decadência.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933631/2013-25

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (grifei)

13. No caso sob exame, o interessado transmitiu a PER/DCOMP em
11/05/2010. Assim, a compensação dos débitos veiculados na PER/DCOMP
apresentada/transmitida pelo interessado só estaria tacitamente homologada em
11/05/2015. Como a ciência ocorreu em 14/08/2013, não foi verificada a alegada
ocorrência da perda do direito da Autoridade Tributária de reestabelecer o crédito.
14. Esclarecido esse ponto, acrescenta-se ainda que a prescrição tem termo
inicial apenas após a data em que a não-homologação da compensação torna-se
definitiva, conforme bem esclarece o Parecer PGFN/CDA/CAT No 1499/2005.
132. A partir de então, cumpre dispor sobre a disciplina do prazo prescricional,
tendo em conta os efeitos decorrentes da entrega da declaração de
compensação tributária, na forma prevista pela Lei no 9.430/96.
133. Com efeito, a COSIT da RFB, através da Solução de Consulta Interna no
27, de 05 de outubro de 2004, já se pronunciou acerca da presente questão.
Dito isso, e tendo em vista a excelência do raciocínio expendido por aquela
douta Coordenação-Geral, passa-se a reproduzir os principais trechos da
referida Solução de Consulta Interna, intercalados pelas observações que se
fazem necessárias:
“3. O prazo de prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário e as
hipóteses de interrupção do referido prazo prescricional foram estabelecidos
pelo art. 174 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), o qual dispõe o seguinte:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pela citação pessoal feita ao devedor;
II – pelo protesto judicial;
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.”

134. Como dito, a constituição tanto pode ser prévia à apresentação da
DCOMP, caso em que o prazo prescricional já começou a fluir, como pode se
dar com a apresentação daquela declaração, nos termos do art. 74, § 6o, da Lei
no 9.430/96 (vide, a respeito, Tópico VIII).
“4. Conforme acima verificado, o inciso IV do parágrafo único do art. 174 do
CTN estabelece que a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário
se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
em reconhecimento do débito pelo devedor.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933631/2013-25

5. Esse, pois, é o caso do crédito tributário compensado pelo sujeito passivo
mediante a entrega da declaração de compensação prevista no art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação determinada pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, o qual dispõe o seguinte:
(...)
6. Conforme se pode verificar, o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
atribuiu o caráter de confissão de dívida à declaração de compensação,
atribuição legal bastante acertada, haja vista que o contribuinte só compensa o
crédito tributário que ele considere ser devido.
7. Em face disso e tendo em vista o disposto no inciso IV do parágrafo único do
art. 174 do CTN, conclui-se que a entrega da declaração de compensação
interrompe a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário, ao
mesmo tempo em que extingue o crédito tributário sob condição resolutória da
ulterior homologação da compensação, conforme disposto no § 2o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996”.
8. O prazo para a Fazenda Pública homologar a compensação declarada pelo
sujeito passivo, conforme previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

135. Vê-se que a entrega da DCOMP, além de, em alguns casos, constituir o
crédito tributário (quando o mesmo ainda não o tenha sido e desde que
apresentada após a entrada em vigor da MP no 135/03), produz mais dois
efeitos: interromper o prazo prescricional (nos casos em que este já estava em
curso) e extinguir o crédito sob condição resolutória, consubstanciada na não
homologação da compensação.
136. Com relação à prescrição, esta, a despeito de interrompida, não volta a
correr imediatamente, já que o crédito restou extinto sob condição resolutória
de ulterior não homologação.
137. Em outras palavras, durante o período de que a Administração dispõe
para homologar ou não a compensação efetuada, não se há de falar em
prescrição. Afinal, enquanto não expressar sua discordância com o encontro de
contas realizado pelo sujeito passivo, resta impossível o exercício do direito de
ação, pois não há crédito a ser cobrado.
138. Ora, se o Estado não pode, ex vi legis, exercitar a ação para a cobrança
do crédito, enquanto este permanecer extinto, não se há de falar em prescrição.
Isto porque, são pressupostos lógicos da prescrição a possibilidade de
exercício de um direito (no caso, direito de crédito) e a inércia por certo lapso
de tempo. Extinto o próprio crédito, não há como cogitar sua cobrança, não
havendo sequer direito a ser exercitado.
139. Por outro lado, uma vez não homologada a compensação, tem-se que o
crédito tributário, outrora extinto, é restabelecido. O mesmo ocorre com o
prazo prescricional, que foi interrompido ou não teve sua contagem iniciada,
mas que (re)começa a fluir, pelas razões já expostas, tão-somente a partir da
não homologação.
140. Destaque-se que o raciocínio ora adotado decorre da própria natureza
dos institutos envolvidos, à luz da Teoria Geral do Direito, tendo em vista a
aptidão que tem a DCOMP para extinguir o crédito tributário envolvido, que
pode ser restabelecido, desde que implementada a condição resolutória
legalmente prevista: a não homologação da compensação.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933631/2013-25

“9. Uma vez não-homologada a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal (SRF), é facultada ao sujeito passivo a apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação
(no prazo de trinta dias da ciência da não-homologação), assim como a
apresentação de recurso ao Conselho de Contribuintes contra o acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que manteve a não-homologação
da compensação (no prazo de trinta dias da ciência do acórdão), conforme
previsão dos §§ 7o a 10 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
10. Como ambos (manifestação de inconformidade e recurso) tem efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, haja vista o disposto no § 11
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, constata-se que o prazo prescricional de
cobrança do crédito tributário confessado mediante a entrega da declaração de
compensação, interrompido com a apresentação da declaração de compensação
à SRF, somente tem sua contagem iniciada (prazo de cinco anos reiniciado) na
data em que a não-homologação da compensação torna-se definitiva na esfera
administrativa.” (grifei)

15. Nesse sentido, trazemos a jurisprudência de nossos tribunais:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL -
EXECUÇÃO
FISCAL
-
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA - ARTS. 73 E 74 DA LEI 9.430/96 - CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO COM A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A compensação
declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. 2. Com o advento da Lei n.
10.637/2002, que alterou os § 2o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a simples
entrega da Declaração de Compensação - DCOMP extingue o crédito
tributário "sob condição resolutória de sua ulterior homologação" e para
essa homologação a FN dispõe de 05 (cinco) anos. Nesse prazo e sem a
homologação da compensação ou cobrança da FN, o crédito não é exigível e,
portanto, não corre o prazo prescricional. 3. Se, após procedimento
administrativo, a DCOMP não é homologada, a FN lança o crédito tributário
e notifica o contribuinte. 4. Interpretação dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96.
Tais dispositivos, originalmente, condicionavam a compensação a prévio
requerimento do contribuinte à Secretaria da Receita Federal e, em sua
redação atual, dada pela Lei no 10.637/2002, autorizam, para os tributos
administrados pelo órgão, a compensação de iniciativa do contribuinte,
mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e
débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (IN RESP no 811.477/PR - Relator
Ministro Teori Albino Zavascki - STJ - Primeira Turma - Unânime - D.J.
11/5/2006 - pág. 173). 5. Na hipótese, a FN comprova que o pedido de
compensação não seguiu sequer os ditames da Lei 9.430/96, com a redação da
Lei 10.637/2002. 6. Agravo regimental não provido.
(TRF-1 - AGA: 325514820124010000 MG 0032551-48.2012.4.01.0000,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data de
Julgamento: 15/07/2013, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.734
de 26/07/2013)

Assim, não há que se falar em decadência do direito da Fazenda, nem em
prescrição do direito à cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada. Não ocorreu
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.208 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933631/2013-25

a homologação tácita, já que a DCOMP data de 11/05/2010 e a ciência do Despacho Decisório se
deu em 14/08/2013 – prazo inferior a cinco anos.
No mérito, a empresa alega que não possui o débito de código 2362 do período de
apuração de 30/04/2006, sendo indevido o pagamento que efetuou. Alega que a DIPJ o
comprova. No entanto, o Despacho Decisório vinculou o pagamento ao débito de mesmo período
e valor, constituído através de DCTF (retificadora ativa), conforme extrato à fl. 78.
Nenhum documento comprobatório foi apresentado com a intenção de
comprovação da inexistência do débito de estimativa de abril de 2006, confessado em DCTF.
Apenas a alegação de que não foi apurado na DIPJ. Por isso, está correta, também no mérito, a
decisão recorrida.
Até a ciência do Despacho Decisório, é possível apresentação de DCTF
retificadora, que será automaticamente aceita pelos sistemas da Receita Federal, se não contrariar
o disposto no art. 9o da IN RFB no 1.599/2015. A partir da ciência do Despacho Decisório, o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. A existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da compensação requerida,
na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966).
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com 967 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a escrituração
mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, não há no processo documentos contábeis-fiscais, ou de
qualquer natureza, comprovando o valor devido de estimativa de IRPJ (código 2362) do mês de
abril de 2006. Conclui-se que não há certeza e liquidez no crédito indicado na DCOMP.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência (ou prescrição)
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital